Tribunal: TJSP
Processo: 2016449-04.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Exercício arbitrário ou abuso de poder
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Procedimento instaurado para apurar supostos crimes de prevaricação, abuso de autoridade e advocacia administrativa atribuídos a membros do Ministério Público. Proposta de arquivamento formulada pelo Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade do pleito. Arquivamento deferido.